Tribunal: TCU
Processo: 009.717/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10515/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 128-131, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 009.717/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abla Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (47.266.572/0001-80), José Adriano Donzelli (XXX.423.841-XX) e Paulo Gaba Júnior (XXX.425.508-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.